Tribunal: TJES
Processo: 5005126-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005126-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração no agravo de instrumento, opostos por
APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA,
face ao acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Interpõe recurso
APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
alegando erro material no que concerne o emprego do termo “suspensão”, quando, na verdade, trata-se de interrupção, consoante exegese do julgado proferido pelo C. STJ.

Argumenta que a petição atravessada pela PGE em 15/01/2013, na qual requereu a penhora, reiniciando-se o prazo da prescrição intercorrente. Isso porque aquela petição superveniente (2017) não tem o condão de interromper a prescrição.

Sustenta omissão no
decisum
objurgado, uma vez que não foi considerado que os bens localizados em 25/02/2019 não foram efetivamente penhorados, pois até hoje existe apenas a sua identificação via
renajud
, ausentando a lavratura do auto de penhora e avaliação, tornando-se imperioso que se faça constar expressamente que o veículo ainda não foi efetivamente penhorado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração no agravo de instrumento, opostos por
APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA,
face ao acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Interpõe recurso
APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
alegando erro material no que concerne o emprego do termo “suspensão”, quando, na verdade, trata-se de interrupção, consoante exegese do julgado proferido pelo C. STJ.

Argumenta que a petição atravessada pela PGE em 15/01/2013, na qual requereu a penhora, reiniciando-se o prazo da prescrição intercorrente. Isso porque aquela petição superveniente (2017) não tem o condão de interromper a prescrição.

Sustenta omissão no
decisum
objurgado, uma vez que não foi considerado que os bens localizados em 25/02/2019 não foram efetivamente penhorados, pois até hoje existe apenas a sua identificação via
renajud
, ausentando a lavratura do auto de penhora e avaliação, tornando-se imperioso que se faça constar expressamente que o veículo ainda não foi efetivamente penhorado.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Isso porque o
decisum
objurgado categoricamente ressaltou a morosidade do judiciário em realizar a pesquisa de bens solicitada pelo embargado que culminou na localização dos bens passíveis de penhora.

Em que pese o embargante busque a todo o momento o reconhecimento da prescrição intercorrente em razão da ausência de efetivação da penhora, cabe aqui registrar, consoante muito bem delineado no voto condutor, que nenhum dos requisitos estabelecidos pelo C. STJ foram configurados, na medida em que foram localizados bens passíveis de penhora e a citação foi efetivada.

Assim, se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição.

No mais, consta erro material do acórdão no que concerne a utilização do termo “suspenção”, na medida em que a hipótese se trata efetivamente de “interrupção”. No entanto, tal constatação não tem o condão de alterar o pronunciamento colegiado desta E. Quarta Câmara Cível.

Sendo assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, tão somente, sanar o erro material apontado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - ERRO MATERIAL - EXISTÊNCIA - SEM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão ou contradição a ser sanada. Isso porque o
decisum
objurgado categoricamente ressaltou a morosidade do judiciário em realizar a pesquisa de bens solicitada pelo embargado que culminou na localização dos bens passíveis de penhora.

3
- Em que pese o embargante busque a todo o momento o reconhecimento da prescrição intercorrente em razão da ausência de efetivação da penhora, cabe aqui registrar, consoante muito bem delineado no voto condutor, que nenhum dos requisitos estabelecidos pelo C. STJ foram configurados, na medida em que foram localizados bens passíveis de penhora e a citação foi efetivada.

4
- Se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição.

5
- No mais, consta erro material do acórdão no que concerne a utilização do termo “suspenção”, na medida em que a hipótese se trata efetivamente de “interrupção”. No entanto, tal constatação não tem o condão de alterar o pronunciamento colegiado desta E. Quarta Câmara Cível.

6
- Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.